Tribunal: STF
Processo: AI 653727
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
- A parte agravante não demonstra que conste dos autos a peça
   que o despacho agravado teve como ausente, qual seja, a sentença.
   Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta
   o não-conhecimento do agravo de instrumento
Agravo regimental a
   que se nega provimento.